Tribunal: TJDFT
Processo: 0748773-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ACESSO E EXTRAÇÃO DO CONTEÚDO (ARQUIVOS DE TEXTO, IMAGENS, ÁUDIOS E VÍDEOS) DE APARELHO CELULAR APREENDIDO COM O PACIENTE. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
Não é nula prova decorrente do acesso e extração do conteúdo (arquivos de texto, imagens, áudios e vídeos) de aparelho celular apreendido com o paciente, com prévia autorização judicial, fundamentada, ainda que sucintamente, na existência concreta de indícios de autoria do crime de tráfico de drogas.
Trata-se de crime de tráfico de drogas, onde agentes de polícia, em virtude de denúncias indicando o paciente como sendo distribuidor de drogas de bares localizados na Asa Norte, passaram a realizar seu monitoramento. No dia dos fatos, abordaram-no, após ele sair de sua residência e entrar em um carro de cor vermelha, ocasião em que lograram êxito em encontrar em seu poder nove porções de cocaína. Em seguida, na busca realizada em sua residência, foi apreendida mais uma porção de cocaína, além de quantia em dinheiro.
É comum que, no mundo do tráfico, dados e contatos relativos ao comércio proscrito sejam registrados no aparelho celular. Daí a necessidade, para as investigações, da quebra do sigilo.
Ordem denegada.